Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-20.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração opostos ante o reconhecimento de sua intempestividade. Embargos que foram opostos dentro do prazo legal. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos para conhecer dos embargos anteriormente opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração opostos ante o reconhecimento de sua intempestividade. Embargos que foram opostos dentro do prazo legal. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos para conhecer dos embargos anteriormente opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de provas que não se fazia de rigor. Cártulas postas em circulação que se encontram formalmente em ordem, sem vícios que possam comprometer a respectiva exigibilidade. Pretensão a rediscussão da questão. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001763-20.2018.8.26.0606/50001, da Comarca de Suzano, em que é embargante
CECILIA APARECIDA DO NASCIMENTO MENDES, é embargado URBANO
BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
2
16a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001
Comarca: Suzano (3o Vara Cível)
Embargante: Cecilia Aparecida do Nascimento Mendes
Embargada: Urbano Banco De Fomento Mercantil Ltda
Voto no 12.933
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. Decisão impugnada que não conheceu dos
embargos de declaração opostos ante o reconhecimento de sua
intempestividade. Embargos que foram opostos dentro do
prazo legal. Intempestividade afastada. Embargos acolhidos
para conhecer dos embargos anteriormente opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da
causa. Produção de provas que não se fazia de rigor. Cártulas
postas em circulação que se encontram formalmente em ordem,
sem vícios que possam comprometer a respectiva exigibilidade. Pretensão a rediscussão da questão. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador
mencionar expressamente todos os dispositivos legais
ventilados pelas partes. Embargos conhecidos e, no mérito,
rejeitados.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
3
Embargos de declaração opostos por Cecília
Aparecida do Nascimento contra o acórdão prolatado as folhas 11/13 que,
por votação unânime, não conheceu dos embargos de declaração opostos
pela ora embargante.
A autora embargante aponta erro material no
acórdão no tocante à análise da intempestividade do recurso.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento.
De fato, considerando a publicação do acórdão
proferido na apelação em 20.02.2020, há que se reconhecer que os
embargos de declaração opostos em 02.03.2020 estavam tempestivos.
Nesse compasso, os presentes embargos merecem
acolhimento, para o fim de se sanar o erro apontado.
E em homenagem aos princípios da celeridade e
economia processual passo à imediata apreciação daqueles embargos de
declaração (1001763-20.2018.8.26.0606/50000), sem mais delongas.
Embargos de declaração opostos por Cecília
Aparecida do Nascimento em face de acórdão que, por unanimidade de
votos, deu provimento à apelação oposta pela embargada.
A executada embargante alega omissão no
acórdão no tocante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
a inversão do ônus da prova. Aponta cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, uma vez que se fazia necessária produção
de prova. Prequestionou os artigos 290, 294, 223, parágrafo único, c/c art.
887 do Código Civil, 370, 783, c/c 784, I e 786 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
4
Civil e art. 5o, LV da Constituição Federal.
É o relatório.
Não há omissões a serem sanadas.
A alegação de cerceamento de defesa e inversão
do ônus da prova não merece prosperar.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postulada pela parte.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária
a
realização
de
determinada
diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
5
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido dirime de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DA
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do
acórdão recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o agravante, uma
vez que foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos
autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção de
prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da
Súmula do STJ. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a Turma,
AgRg no AgREsp no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
j. em 29/05/2012).
A pretensão tem caráter infringente.
As questões apresentadas foram devidamente
analisadas e dada a solução entendida adequada.
Como já mencionado no acórdão (folhas 324):
“A emitente não apontou nenhum fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
6
concreto que autorize o reconhecimento de ter o portador agido
de má-fé ao receber os cheques e nada nos autos revela que a
apelante tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico
subjacente, ônus da prova que era da apelada (CPC, art. 373,
I). A má-fé não se presume, deve ser
inequivocamente comprovada. Sem essa prova, a higidez dos
títulos não se abala e mantém-se regular a sua cobrança. Na
realidade, sequer, houve alegação a respeito.
Não há distrato nos autos e ou qualquer coisa
do tipo, sendo os cheques títulos de crédito com plena e
absoluta liquidez.
Repita-se,
o
contrato
foi
firmado
em
06/07/2017 com emissão de cheques pré-datados com
vencimento somente a partir de 30/10/2017. Decorrido todo
esse lapso de tempo, causa estranheza o fato da apelada não ter
acionado a empresa credora originária para anular os títulos
ou rescindir o contrato. Preferiu sustar os cheques por
discordância comercial (alínea 21).
Aplica-se,
portanto,
o
princípio
da
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé,
insculpido na regra do artigo 25 da Lei no 7.357/85.
(...)
Ora,
a
embargante-executada
assumiu
obrigação certa pelo contrato copiado nas páginas 63/74, o
qual foi iniciado para fase de projeto, emitiu cheques pré-
datados, entre eles os era em execução, os quais circularam e
chegaram às mãos de terceiro.
Eventual prejuízo deve ser objeto de ação
própria contra o seu causador, Italian Comércio de Móveis
Ltda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
7
De fato, não se pode olvidar que as cártulas
postas em circulação encontram-se formalmente em ordem, sem vícios que
possam comprometer a respectiva exigibilidade.
O cheque é título abstrato e é da sua essência a
não vinculação à causa que lhe deu origem (princípio da abstração). É
ordem de pagamento à vista, sacado contra o banco, é título de crédito
literal e autônomo que vale pelo que nele se contém, independentemente
da obrigação que lhe deu causa.
O terceiro de boa-fé exerce um direito próprio e
eventuais exceções fundadas em direito pessoal do devedor não podem lhe
ser opostas. Ao emitir os cheques a embargante expressou sua vontade
unilateral de obrigar-se por essa manifestação e não pode burlar as
expectativas que desperta em sua circulação.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide e transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões já
examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
8
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
Confiram-se:
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas
Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos relevantes
para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a se
manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em
30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA
DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade ou
contradição
na
decisão
embargada.
2.
Os
embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi, j.
em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
9
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel. Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 Não
caracterização - Motivação do julgado respaldada inclusive em
precedente deste Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
no 0001022-43.2013.8.26.0615/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se do
exame do Acórdão que a questão suscitada nestes embargos a
respeito da multa por litigância de má-fé foi devidamente
examinada no julgamento - Além disso, são reiterados os
fundamentos já apresentados nos autos, visando à reapreciação
da questão, para o que se não afigura adequada a via
escolhida, diante do que estatui o art. 535 do CPC - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des.
Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Assim,
os
argumentos
apresentados
pela
embargante em nada alteram o desfecho da decisão colegiada,
especialmente porque deles não se evidencia a existência de omissões
passíveis de serem sanadas.
Quanto ao prequestionamento da matéria, cabe
destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente
todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, mas sim analisar a
controvérsia e dirimir a lide.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001763-20.2018.8.26.0606/50001 -Voto no 12933
10
“Como é sabença geral, o julgador não está
obrigado a discorrer sobre todos os regramentos legais ou
todos os argumentos alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu
livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese 'sub judice' e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto”. (STJ - AgRg no REsp n. 792.497/RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04.04.06);
“A violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente,
que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito” (cf. STJ - EREsp ns. 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Diante do exposto, acolhem-se os presentes
embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e conhecer
dos embargos de declaração anteriormente opostos para, no mérito, rejeitá-
los.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator